Tribunal: TJSP
Processo: 2190368-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
'Habeas corpus' – Tráfico de drogas e corrupção ativa – Legalidade da prisão – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Liberdade provisória pleiteada – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2190368-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante MARIA
DE LOURDES GONÇALVES LOPES e Paciente NATAN MARTINS COCA, é
impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DO DIPO - DIVISÃO DE INQUÉRITO
POLICIAL - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190368-34.2020.8.26.0000 -Voto no 1494
2
"HABEAS CORPUS" - Processo n° 2190368-34.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal???
Impte: MARIA DE LOURDES GONÇALVES LOPES
Pacte:?NATAN MARTINS COCA ????????
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO?DO DEPARTAMENTO DE
INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE SÃO PAULO SP ?????????
'Habeas corpus'
Tráfico de drogas e corrupção ativa

Legalidade da prisão Decisão fundamentada na demonstração
dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão
preventiva Liberdade provisória pleiteada Impossibilidade
Insuficiência das medidas cautelares alternativas Alegação de
constrangimento ilegal não evidenciada Ordem denegada.
Voto no 1494
Maria de Lourdes Gonçalves Lopes, Advogada,
impetra ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em favor
de?NATAN MARTINS COCA, contra ato praticado pelo Juízo de Direito
do Departamento de Inquéritos Policiais (DIPO) da Comarca de São Paulo
SP, nos autos n° 1514432-47.2020.8.26.0228, instaurado pela suposta
prática dos crimes de?tráfico de drogas e corrupção ativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190368-34.2020.8.26.0000 -Voto no 1494
3
Aduz que?o?paciente sofre constrangimento ilegal,
decorrente da decisão que determinou a prisão preventiva, arguindo ofensa
à presunção de inocência, falta de fundamentação e ausência dos requisitos
necessários à manutenção da cautelar.
Ao final,?concessão da ordem,?em definitivo, ou,
de forma subsidiária, a outorga da liberdade provisória mediante o
cumprimento das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal.
A liminar foi indeferida (fls. 34/36), e a
autoridade apontada como coatora prestou as informações de praxe (fls.
40/41).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 45/51).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante delito e
denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e artigo
333, caput, ambos c.c. artigo 61, inciso II, alínea “j”, isso porque, ao que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190368-34.2020.8.26.0000 -Voto no 1494
4
consta dos autos, no dia 07 de julho de 2020, por volta das 06h00, na Rua
Adriana, altura do no 96, Sacomã, nesta cidade e comarca, NATAN
MARTINS
COCA
e
o
Corréu
CRISTIANO
OLVEIRA
DO
NASCIMENTO, agindo em concurso e unidade de desígnios entre si, em
ocasião de calamidade pública, transportavam e traziam consigo, para a
entrega ao consumo de terceiros, 15 frascos fechados contendo “lança
perfume”, com volume líquido total de 240 ml (duzentos e quarenta
mililitros); 06 invólucros plásticos contendo “maconha”, com massa
líquida total de 17,8g (dezessete gramas e oito decigramas); e 06 frascos
plásticos contendo “ecstasy”, com massa líquida total de 1,5g (um grama e
cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
Consta ainda dos inclusos autos de inquérito
policial que, nas mesmas circunstâncias supra, nesta cidade e comarca,
NATAN MARTINS COCA e o Corréu CRISTIANO OLVEIRA DO
NASCIMENTO, agindo em concurso e unidade de desígnios entre si, em
ocasião de calamidade pública, ofereceram vantagem indevida, consistente
no valor de R$ 821,00 (oitocentos e vinte um reais), em espécie, aos
funcionários públicos policiais militares, Luciano Sant Anna Abreu e
Gustavo de Loredo Vasconcelos, para determiná-los a omitirem a prática
de ato de ofício, qual seja, o registro de flagrante delito.
Em sede de plantão judiciário realizado no dia 07
de julho de 2020, essa prisão em flagrante delito foi convertida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190368-34.2020.8.26.0000 -Voto no 1494
5
preventiva com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do
Código de Processo Penal (fls. 72/77).
A d. impetrante sustenta, em síntese, que o
paciente sofre constrangimento ilegal em virtude da decretação de sua
prisão preventiva, sem fundamentação idônea, e em violação ao princípio
da presunção de inocência. Aduz que NATAN ostenta condições pessoais
favoráveis, sendo cabível a concessão da liberdade provisória,
especialmente considerando-se que a vedação trazida pelo artigo 44, da Lei
no 11.343/06, é inconstitucional.
Assim, requer a revogação da prisão preventiva,
subsidiariamente aplicando-se outras medidas cautelares (fls. 01/17).
No entanto, é caso de denegar o pedido.
Inicialmente, com a devida vênia, a decisão
guerreada está devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo
artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, consignou-se a presença de
indícios de autoria e prova da materialidade do delito, sendo as medidas
cautelares alternativas ao cárcere realmente inadequadas e insuficientes
para o caso concreto.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser
reconhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190368-34.2020.8.26.0000 -Voto no 1494
6
De outra banda, salienta-se que não só eventual
primariedade, trabalho lícito e residência fixa são suficientes para a
concessão da liberdade provisória. Devem, além disso, ser analisadas as
circunstâncias do crime e suas consequências, elementos reveladores da
personalidade do paciente e determinantes para a imposição da segregação
cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a
respeito do tema:
“CRIMINAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. [..] V.
Eventuais condições favoráveis, como primariedade e
bons antecedentes, não são suficientes, por si sós, a
ensejar a concessão da liberdade, se presentes os
requisitos da segregação. VI. Ordem denegada.” (STJ
5a Turma - HC no 991-TO - Rel. Min. Gilson Dipp -
v.u. - DJe 01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver violação a presunção
de inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão preventiva.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190368-34.2020.8.26.0000 -Voto no 1494
7
“'HABEAS CORPUS'. PROCESSO PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA,
NO
CASO,
DA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
ORDEM DENEGADA. I
O decreto de prisão
preventiva que preenche os requisitos legais não viola
a garantia da presunção de inocência. Precedentes. II
- À luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada quando
houver prova da materialidade do crime e indício
suficiente de autoria, mais a demonstração da (a)
garantia da ordem pública; ou (b) da garantia da
ordem econômica; ou (c) por conveniência da
instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação
da lei penal [...]” (STF 2a Turma - HC no 142.369/SP -
Rel. Min. Ricardo Lewandowski - v.u. - DJe
22/06/2017).
Frise-se que a custódia cautelar não se afigura
desproporcional, especialmente considerando-se a gravidade dos fatos a
que o paciente estaria envolvido, com destaque para as circunstâncias de
comissão dos crimes, indicativas de ousadia e experiência na prática
delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190368-34.2020.8.26.0000 -Voto no 1494
8
Foram
encontrados
diversos
tipos
de
entorpecentes, além de anotações sobre o tráfico e elevada quantia em
dinheiro, tendo o paciente e seu comparsa, ainda, oferecido o valor aos
policiais, para que não efetuassem a prisão, tudo a demonstrar uma maior
gravidade da conduta.
Nesse sentido, impende ressaltar que a quantidade
e diversidade das drogas apreendidas não podem ser consideradas
irrelevantes (15 frascos fechados contendo “lança perfume”, com volume
líquido total de 240 ml; 06 invólucros plásticos contendo “maconha”, com
massa líquida total de 17,8g; e 06 frascos plásticos contendo “ecstasy”,
com massa líquida total de 1,5g), e aliadas às circunstâncias da apreensão
revelam que a conduta não é esporádica e que o paciente está envolvido na
disseminação de drogas, atividade ilícita e nociva que deve ser eficazmente
combatida, sendo lícito afirmar que a rápida soltura coloca em risco a
garantia da segurança social, a regular instrução penal e a aplicação da lei
penal, em razão da possibilidade de fuga, estimulando, por consequência, a
criminalidade.
Não se olvida que a ausência de modificação dos
fatos que ensejaram a decretação da prisão preventiva e a inexistência de
elementos comprobatórios do alegado constrangimento ilegal, são fatores
suficientes a justificar a manutenção da medida cautelar extrema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190368-34.2020.8.26.0000 -Voto no 1494
9
Além disso, importa consignar que eventual
inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei 11.343/06, não altera o fato de
que a conduta de quem pratica o tráfico de entorpecentes continua sendo
grave e equiparada a crime hediondo, de maneira que a liberdade
provisória não se mostra adequada e suficiente para a prevenção e
reprovação do crime, sendo, portanto, incabível, na espécie.
Portanto, correta a manutenção da preventiva; os
requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pela qual
incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal ou a postulada prisão domiciliar.
Em
conclusão,
não
se
observa
qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do pelo Juízo de Direito do
Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca de São Paulo SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator